Tribunal: TJDFT
Processo: 0006058-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006058-54.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: LUIZ ANTONIO MAIA DE MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À EXONERAÇÃO DA FIANÇA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. GARANTIA DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. COMUNICAÇÃO DE EXONERAÇÃO. ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 818 do Código Civil, a fiança é uma obrigação de garantia pessoal ou fidejussória, na qual o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. 2. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte de Justiça, em se tratando de fiança prestada em contrato de locação comercial, a retirada de sócio do quadro societário da empresa locatária não implica a exoneração imediata ou automática da fiança prestada, havendo necessidade de notificação do locador. 3. Consoante prevê o artigo 835 do Código Civil, o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assumido em contratos por tempo indeterminado, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor. Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à possibilidade de exoneração da garantia fidejussória prestada à sociedade após a alteração societária, tanto por prazo determinado como indeterminado, tendo em vista a sua natureza personalíssima (STJ. AgInt no AREsp 687.507/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 12/9/2017, DJe 21/9/2017). 4. No que se refere à cláusula de renúncia de exoneração da fiança prestada, é cediço que modificada a situação empresarial pela alteração do quadro societário e rompida a confiança pela qual se originou a garantia, não mais se justifica a sujeição à mencionada cláusula. 5. Havendo nos autos a comprovação da alteração fática (modificação da composição societária) além da devida comunicação ao locador, mesmo havendo cláusula de renúncia à exoneração da fiança, fica exonerado da obrigação o fiador que não mais se disponibilize a assumir o ônus da garantia, diante da natureza personalíssima da fiança. 6. A inexigibilidade do título judicial acarreta a nulidade da execução, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito (artigo 803, inciso I, do Codex). 7. Apelação cível conhecida e provida. O decisum restou integralizado pelo julgamento dos embargos de declarações que veio a lume contendo ementa da seguinte sonoridade: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO EMPRESARIAL. OMISSÕES. UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE. MERO INCORFOMISMO. VALIDADE DA FIANÇA POR 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE EXONERAÇÃO. ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. AFASTAMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543). 3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 4. Fica caracterizada a contradição no julgado quando este, a despeito de ter por fundamento a aplicabilidade do artigo 835 do Código Civil, deixa de estabelecer a responsabilidade do fiador por todos os efeitos da fiança, durante 60 (sessenta) dias após notificação do credor, conforme determina o mesmo dispositivo legal. 5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 39, 54, ambos da Lei 8.245/1991, 421, caput e parágrafo único, 421-A, caput e incisos, 422, 818 e 835, todos do Código Civil, sustentando que a turma julgadora exonerou a fiança prestada, sob o fundamento de alteração da sociedade empresária locatária, deixando, porém, de considerar a inserção de cláusula contratual, livremente pactuada pelas partes, que estabelece a renúncia à faculdade de exoneração da fiança. Defende a impossibilidade de exoneração da fiança prestada em contrato de locação por prazo determinado, mesmo quando há alteração societária na empresa locatária. Colaciona julgados do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS – OAB/DF 7.383 (ID 24510443 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos 421, caput e parágrafo único, 421-A, caput e incisos, 422, 818 e 835, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido da tese sustentada pelas recorrentes, veja-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DE EMPRESA LOCATÁRIA. EXONERAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR RAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.1. Na vigência do contrato de locação, respondem os fiadores pela garantia dada à empresa locatária em contrato por tempo determinado, ainda que haja mudança no seu quadro social. 2. Na hipótese, não houve a extinção da pessoa jurídica locatária e sub-rogação por outra empresa, apenas alteração do quadro societário e da razão social, como certificado no acórdão da origem, o que afasta a incidência da Súmula 214/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1184251/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/3/2019.) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se a decisão monocrática lançada no REsp 1925212, Ministro Relator ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/3/2021. Determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS – OAB/DF 7.383 III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029